Tribunal: TJDFT
Processo: 0016516-75.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016516-75.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADAIL SILVA PEREIRA DOS SANTOS e OUTROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cumpra a Secretaria as determinações de baixa contidas nas decisões de ID 25462513, item 2, e ID 25904703, item 6. 2. Considerando que a credora ANA RITA MACHADO DE AMORIM SILVA, já recebeu o valor a que tinha direito no presente precatório (alvará de acordo direto – ID 26296371), promova-se a baixa do seu nome da lista de credores deste precatório. 3. Ciente da desclassificação da proposta de Acordo Direto (Edital 01/2021) formulada pela credora ANGIE CAVALCANTE LEITE, em razão da quitação do crédito a que tinha direito no presente precatório, conforme noticiado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal (ID 26005083). 4. A cessionária MRF COMÉRCIO DE CELULARES E SERVIÇOS LTDA EPP (CNPJ 12.309.173/0001-75) não cumpriu a determinação contida no item 7, da decisão de ID 25462513. Assim, INDEFIRO o pedido de habilitação de ID 24425740, referente aos direitos creditícios consolidados em favor da credora DENISE RIBEIRO DUTRA. 5. Trata-se de pedido incidental formulado por CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. (CNPJ 00.057.240/0001-22) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício dos credores: a) CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA (ID 26548086). Juntou a correspondente Escritura Pública de Cessão de Direitos (ID 26548094); b) CRISTINA MARIA DA SILVA (ID 26605816). Juntou a correspondente Escritura Pública de Cessão de Direitos (ID 26605820); c) ERALDA TENORIO LOPES (ID 26608221). Juntou a correspondente Escritura Pública de Cessão de Direitos (ID 26608225); e d) CARLA CRISTINA PINTO PESSOA SILVA (ID 26608244). Juntou a correspondente Escritura Pública de Cessão de Direitos (ID 26608246). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 14, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso da Cessionária na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dela quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 6. A referida cessionária formulou pedidos de emissão de certidão para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (IDs 26548086, 26605816, 26608221 e 26608244). Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020, proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021 - PGDF/PGCONT, que noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão. Conforme esclareceu a citada Procuradoria, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo PREJUDICADOS os pedidos de emissão de certidão formulados. 7. A credora DELBA LUZIA SOARES formulou pedido de superpreferência alegando a motivação de “doença grave” (ID 26010632). Os documentos apresentados pelo(a) requerente demonstram que ele(a) sofre de mal sério, conforme relatório médico acostado aos autos. Contudo, tais enfermidades não se encontram arroladas dentre as doenças graves consideradas para a finalidade de “adiantamento” de precatório. A Resolução do CNJ no 303/2019, em seu art. 11, II, remete ao inciso XIV do art. 6o da Lei n 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei n 11.052, de 29 de dezembro de 2004, a qual traz um rol de doenças que são consideradas graves para a finalidade aqui analisada, não englobando as moléstias informadas pelo(a) aludida credor(a). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de superpreferência constitucional formulado. 8. Os credores ANTÔNIO NEREU STECCA (CPF 398.417.230-34) e CELIA MARIA DOS SANTOS (CPF 235.760.811-00) formularam pedidos de preferência constitucional alegando a motivação de idade (ID 26086887 e ID 26354641). Anexaram cópia de documento oficial (ID 26086888 e ID 26354642). É o relato do necessário. Decido. O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade superior a 60 (sessenta) anos, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e art. e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor). Refere-se, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (cinco vezes o valor da RPV) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo precatório. Diante do exposto, em virtude de “idade”, nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE PREFERÊNCIA AOS CREDORES ANTÔNIO NEREU STECCA e CELIA MARIA DOS SANTOS, para que passem a figurar na LISTA DE PREFERÊNCIAS no montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria, bem como para os procedimentos de homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação do(a)(s) credor(a)(es) para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. 9. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, COM URGÊNCIA, apresentar os cálculos referentes às superpreferências constitucionais deferidas aos credores: a) ELIELZA MATOS DA GAMA (ID 18217568); b) ERON RAMOS DE OLIVEIRA (ID 22231439, item 1); c) ALESSANDRA BRITO DE DEUS (ID 22231439, item 1); d) ANA CELIA BANDEIRA DE SOUZA (ID 25462513, item 14); e) DEUSANY DA CONCEIÇÃO MOURA (ID 25462513, item 14); f) ELIZABETH LOPES RIBEIRO (ID 25462513, item 15); g) DERENICE DE JESUS BORGES CORDEIRO (ID 25904703, item 4). 10. Cumpridas as diligências, remetam-se os autos à Contadoria da COORPRE para análise dos cálculos de ID 25310968, referentes à preferência constitucional deferida às credoras ADELIA PERES DA SILVA OLIVEIRA, ANA MARIA DE OLIVEIRA, AUREA DA SALETE VILA e DIVINA PASTORA CORREIA DE SOUZA. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac